Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600610-10.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO SANTO ANTONIO SEGUINDO EM FRENTE 65-PC do B /
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO SANTO ANTONIO SEGUINDO EM FRENTE 65-PC do B /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
29/04/2021
Número: 0600610-10.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600610-10.2020.6.16.0083
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância
do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600610-10.2020.6.16.0083
que, com fulcro no art. 487, I, Código de Processo Civil, julgou procedente a presente
Representação e condenou os Representados ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a ser destinado a APAE do município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, tendo em
vista a relevância do trabalho prestado pela instituição e as necessidades materiais existentes.
(Representação por Propaganda Eleitoral Irregular com Pedido de Antecipação dos Efeitos de
Tutela Inibitória, em caráter de Urgência ajuizada pelo Ricardo Antônio Ortiña em face de Zelírio
Peron Ferrari e Lirio Brandalize, com fundamento no artigo 36, na forma do artigo 96, todos da Lei
n. 9.504/97, vez que no dia 06 de novembro do ano corrente foi noticiado ao Cartório Eleitoral que
os Representados estavam dispondo de propaganda eleitoral irregular, consistente em placas
cavaletes e outdoors móveis. A Lei eleitoral n 9504/97, consoante as disposições da Resolução n
23610/2019, são patentes e incontroversa quanto a realização de propagandas e placas, assim
como vedam publicidade mediantes outdoor). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO SANTO ANTONIO SEGUINDO EM FRENTE 65-
PC do B / 90-PROS / 40-PSB / 36-PTC / 15-MDB
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 RICARDO ANTONIO ORTINA PREFEITO
(RECORRIDO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)

RICARDO ANTONIO ORTINA (RECORRIDO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31771
666
27/04/2021 16:15 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.534
RECURSO ELEITORAL 0600610-10.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO SANTO ANTONIO SEGUINDO EM FRENTE 65-PC do B /
90-PROS / 40-PSB / 36-PTC / 15-MDB
- OAB/PR0060896
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 RICARDO ANTONIO ORTINA PREFEITO
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRIDO: RICARDO ANTONIO ORTINA
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. CAVALETE EM VIA PÚBLICA. PROPAGANDA QUE EXTRAPOLA
OS LIMITES DO ART. 37, CAPUT, DA LEI DAS ELEIÇÕES. IRREGULARIDADE
CORRIGIDA APÓS NOTIFICAÇÃO E NO PRAZO DE 48 HORAS. MULTA
INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A veiculação de propaganda por meio de colocação de cavaletes em via
pública constituí vedação legal que só enseja penalidade se, notificado para
remover o material e restaurar o bem, o infrator não o fizer.
Recurso conhecido e provido.

Num. 31771666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215435528900000030950442
Número do documento: 21042215435528900000030950442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela Coligação “Santo Antônio Seguindo Em
Frente” em face da sentença proferida pelo juízo da 083ª Zona Eleitoral de Santo
Antônio do Sudoeste, que julgou procedente a representação por propaganda irregular
ajuizada por Ricardo Antônio Ortiña em desfavor de Zelírio Peron Ferrari e Lírio
Brandalize, condenando os Representados ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) (ID 20540016).
Irresignada, a Coligação “Santo Antônio Seguindo Em Frente” interpôs o
presente recurso (ID 20540266), sustentando, que no caso em tela, não há de se falar
em aplicação da multa prevista no art. 26 da Resolução n° 23.610/2019, uma vez que
não houve a utilização de outdoors, nem mesmo de engenhos ou equipamentos
publicitários, para atrair aplicação do §1º do referido artigo. Ainda que foram alocados 3
cavaletes, em pontos distintos da Cidade de Santo Antônio do Sudoeste, sendo que
referidos materiais de campanha possuem metragem de 2.60 m2 (2,10m x 1,25 m). Do
mesmo modo, argumenta que a multa deve ser afastada em virtude da imediata
remoção da propaganda logo após ter sido intimada da decisão.
Por fim, aduz que caso entenda-se pela manutenção da multa, esta deve
ser fixada em seu mínimo legal previsto no art. 26 da Resolução n° 23.610/2019, pois
os recorrentes tão logo tomaram conhecimento de que se tratava de propaganda
eleitoral em desacordo com a legislação de regência, providenciaram sua retirada.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar totalmente
improcedente a presente representação, afastando-se a multa aplicada, ou
alternativamente, para reduzir esta para o mínimo legal.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 20540666)
aduzindo que: as placas publicitárias contêm propaganda considerada irregular, diante
do que preconiza a Resolução nº. 23610/20191, e o art. 39 da Lei nº. 9.504/97; as
propagandas dos recorrentes são ilícitas, pois superiores ao limite imposto na lei, daí
aplicável a sanção correspondente; a propaganda eleitoral com mais de 0,5m2 não
caracteriza o tipo do art. 37, § 1º, mas, sim, o tipo do art. 39, § 8º, porque produz efeito
de outdoor, ou seja, com efeito visual superior ao que fixado em lei; uma vez
caracterizada a infração eleitoral, é de rigor a incidência do disposto no art. 39, § 8º, da
Lei 9.504/97; no caso aqui relatado, percebe-se que as propagandas estão situadas em
locais de alta visibilidade, pontos de passagem “obrigatório” da população, e um deles
muito próximo ao local de trabalho do filho do beneficiado Zelírio Perón Ferrari,
circunstâncias que revelam ser impossível que o beneficiário Zelírio, ora Recorrente,
Num. 31771666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215435528900000030950442
Número do documento: 21042215435528900000030950442

não tenha conhecimento da propaganda eleitoral aqui combatida, sendo aplicável,
portanto, o conceito de prévio conhecimento fixado no art. 40-B, da Lei n. 9.504/97;
toda propaganda irregular ocasiona prejuízos irreparáveis para o processo eleitoral,
independentemente dos danos materiais que possa impingir nos bens em que
veiculada, posto que sua mensagem chega ao eleitor e é apreendida por ele,
produzindo, em alguma medida, o efeito desejado, que é convencer o eleitor ao voto.
Requer, ao final, o não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso por entender que inexistem notícias nos autos que evidenciem
que o candidato representado tenha descumprido a decisão liminar que determinou a
remoção dos materiais de propaganda eleitoral impugnados, sendo, portanto,
inaplicável a multa eleitoral prevista pelo artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97. Bem como
por considerar que restou evidente a inocorrência de infringência à norma eleitoral, pois
a parte representada noticiou que os cavaletes impugnados teriam a dimensão de
2,60m2 – dado que não foi objeto de impugnação por parte do candidato representante
(ID 21800466).
É o relatório.

Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade da propaganda
eleitoral supostamente realizada pelos recorrentes em bem de uso comum – cavalete
em via pública.
Observe-se a propaganda objeto da presente Representação Eleitoral que
foram constatadas nos seguintes endereços:
1) NA AVENIDA PERCY SCHREINER, NO IMÓVEL AO LADO DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA FRANCO FERRARI
2) NA AVENIDA BRASIL AO LADO DA LOJA ADORO JEANS
3) NA BR 163 AO LADO DA AUTO ELÉTRICA PAULINHO
Num. 31771666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215435528900000030950442
Número do documento: 21042215435528900000030950442

4) NA RUA JESUÍNO TEODORICO DE ANDRADE, PRÓXIMO AO TREVO
DE ACESSO AO CTG, EM FRENTE A RESIDÊNCIA DO SR PAULO ALVES
BANDEIRA JÚNIOR

Inicialmente, para a configuração da irregularidade em propaganda
eleitoral, é imprescindível a prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
como previsto no art. 40-B, da Lei das Eleições:
Num. 31771666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215435528900000030950442
Número do documento: 21042215435528900000030950442

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias
e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
. Grifo.
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda

No caso dos autos, não é ponto controvertido a autoria ou conhecimento da
propaganda irregular, tendo sido admito pelo recorrente a sua realização, bem como o
desconhecimento de sua irregularidade e a imediata retirada, assim que notificado.
Além da ausência de comprovação do conhecimento prévio, o artigo 37,
§1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), somente autoriza a cominação de multa aos
responsáveis pela veiculação de propaganda eleitoral, em bens de uso comum, como
as vias públicas, após a notificação dos responsáveis, para o fim de promoverem a
restauração do bem, e desde que essa determinação não seja cumprida dentro do
. Confira-se:
prazo deferido

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas,
, bonecos e assemelhados.
cavaletes
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).

O art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece em seu §1º que:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do
poder público, ou que a ele pertençam, e
, inclusive
nos bens de uso comum
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
Num. 31771666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215435528900000030950442
Número do documento: 21042215435528900000030950442

paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição
de placas, estandartes, faixas,
, bonecos e assemelhados (Lei nº
cavaletes
9.504/1997, art. 37, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no
caput será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e
restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na representação de que trata o art. 96 da Lei
nº 9.504/1997, após oportunidade de defesa.
Denota-se da legislação colacionada que é vedada a veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza em bens de uso comum, devendo o infrator
ser notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promover a remoção da
propaganda e a restauração do bem, sob pena de multa.
No presente caso, é incontestável a irregularidade dos cavaletes colocados
nas vias públicas, estando expresso na legislação a sua proibição, conforme termos do
art. 37,
, da Lei 9.504/97, acima colacionado.
caput
Entretanto, tão logo citados para promover a remoção da propaganda
eleitoral impugnada (09/11/2020 – ID 20539316), tendo entregue em cartório referido
material conforme determinação aposta na decisão liminar (09/11/2020 – ID 20539616).

Neste sentido é o entendimento desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL AFIXADA EM VEÍCULO
DE TRANSPORTE ESCOLAR. SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR
PARTICULAR.EQUIPARAÇÃO A BEM DE USO COMUM. RETIRADA DA
RECURSO
PROPAGANDA APÓS NOTIFICAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
PROVIDO.
(TRE-PR. RE nº. 335-53 VERÊ-PR, Relator: ADALBERTO JORGE XISTO
PEREIRA,
Dada
de
Julgamento:
29/11/2016,
Data
de
Publicação:
PSESS-Publicado em Sessão, Data 29/11/2016)

Ressalte-se que a Súmula 48 do TSE
não se amolda ao presente feito,
[1]
eis que disciplina a multa aplicável nos casos de propaganda irregular em bem
, que não é o caso dos autos.
particular
Ainda no tocante ao efeito outdoor alegado pela parte, requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 39, §8º da Lei 9504/97
, entendo não ter
[2]
aplicabilidade no presente caso visto que, conforme o parecer ministerial, a
jurisprudência tem entendido como efeito outdoor aqueles artefatos com dimensão
superior a 4 metros quadrados ou ainda, mesmo que em medidas inferiores,
justapostos de modo a dar efeito de unicidade para a propaganda. Veja-se:
Num. 31771666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215435528900000030950442
Número do documento: 21042215435528900000030950442

“[...] Propaganda eleitoral irregular. Placas justapostas. Efeito visual de
[...]
outdoor
2. Caracteriza propaganda irregular a reunião de artefatos que, dadas as suas
características, causem impacto visual único, equiparando–se a
.
outdoor
Precedentes. 3. Consoante a moldura fática do aresto
, o agravante
a quo
‘veiculou propaganda com a utilização de placas justapostas, ultrapassando os
limites estabelecidos na legislação, produzindo efeito
’, a atrair multa
outdoor
prevista no art. 21 da referida norma (que regulamentou o art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97). [...] 5. O caráter transitório da propaganda não afasta a incidência de
multa prevista no referido dispositivo da Lei das Eleições. Precedentes [...]”.
(Ac. de 12.12.19 no AgR-REspe nº 060149145, rel. Min. Luis Felipe Salomão.)

“[...] Propaganda eleitoral irregular. Decisão regional. Procedência. Placas
justapostas. Caráter transitório. Uso de correligionários. Prática de
. Efeito
pit–stop
de
. Configuração. Aplicação de multa. Art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 [...] 1.
outdoor
Tribunal de origem, por maioria, reconheceu a existência de propaganda eleitoral
irregular, em razão da veiculação de placas justapostas que formavam, no conjunto,
engenho com efeito de
, com dimensão superior ao limite de 0,5m2 (meio
outdoor
metro quadrado), impondo a sanção de multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97.[...] 2. Segundo a moldura fática delineada no acórdão regional, a hipótese
dos autos diz respeito a um engenho formado por sete placas justapostas, expostas
individualmente por correligionários numa prática conhecida como
,
pit–stop
contendo o nome utilizado pelo candidato na campanha eleitoral, os algarismos que
compõem seu número e um cartaz em que presente a sua foto na companhia do
Senador Ivo Cassol, seu apoiador, formando o conjunto: ‘Júnior Raposo, 1, 1, 4, 5,
e a imagem de apoiador e candidato, acrescida da mensagem ‘
6’
ESSE EU
. 3. A mobilidade/transitoriedade da propaganda veiculada não afasta a
APOIO!’
incidência do art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97, tendo em vista a possibilidade de
enquadramento da propaganda como
, potencializando–se as dimensões
outdoor
apuradas e o efeito visual, como, usualmente, ocorre na apuração dessa infração
eleitoral [...]’.
(Ac. de 26.9.19 no AgR-AI nº 060145940, rel. Min. Sergio Silveira Banhos.)

No presente caso, a prova dos autos demonstram apenas que as placas
foram colocadas em quatro localidades da cidade, em vias públicas, porém uma em
cada lugar, separadamente, não estando comprovado, portanto a unicidade e
justaposição necessárias a caracterização do efeito outdoor.
Sendo assim, tendo os recorrentes comprovado a restauração do bem em
que a propaganda eleitoral irregular foi veiculada com a retirada e entrega dos
cavaletes em cartório, merece provimento o recurso, a fim de reformar a r. sentença,
para afastar a multa eleitoral imposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
reformando a r. sentença, para afastar a multa imposta.
Num. 31771666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215435528900000030950442
Número do documento: 21042215435528900000030950442

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa
prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.
[2] Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa
responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600610-10.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: COLIGAÇÃO SANTO
ANTONIO SEGUINDO EM FRENTE 65-PC DO B / 90-PROS / 40-PSB / 36-PTC / 15-MDB -
Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR0060896 - RECORRIDO:
ELEICAO 2020 RICARDO ANTONIO ORTINA PREFEITO, RICARDO ANTONIO ORTINA -
Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO SINHORI - PR57535, HALLYNNE FRANCYELLE SPADA
RANZAN - SC0036641, BETANIA COMIN MIOLA - PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI -
PR0030885, SEGIO SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON
LINEU BARRETO RAMOS - PR0026366

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 31771666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215435528900000030950442
Número do documento: 21042215435528900000030950442

SESSÃO DE 20.04.2021.
Num. 31771666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:15:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215435528900000030950442
Número do documento: 21042215435528900000030950442